Tribunal: TJDFT
Processo: 0715682-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DESPACHO A intimação destinada aos agravados não se aperfeiçoou, conforme documentos de ID 47164511, 47608274 e 47626207. Desse modo, intime-se a agravante a fim de que informe o endereço atualizado dos recorridos, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411